Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO E EMPRESARIAL. empresário individual. rescisão unilateral. motivação idônea. INEXISTÊNCIA. art. 14, caput, rn ans n. 557/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ.
2. No caso da contratação de Plano Coletivo Empresarial por Empresário Individual, “somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação”, de acordo com o art. 14, caput, da Resolução ANS n. 557/2022.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.